Tribunal: TJDFT
Processo: 0001023-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os segundos embargos de declaração devem ter por objeto a decisão dos primeiros, jamais o acórdão da apelação, objeto dos declaratórios anteriores.